Tribunal: TJDFT
Processo: 0746455-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746455-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIAO FERNANDES DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O feito está incluso na pauta da 6a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 6/3 a 13/3/2024), conforme certidão de Id 55220364. A Defensoria Pública, representando o agravante, peticionou, em 26/1/2024 (Id 55219703), apresentando manifestação quanto à Nota Técnica encaminhada pelo juízo a quo. Assim, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para determinar o seguinte: i) a exclusão do feito da 6a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 6/3 a 13/3/2024); ii) a intimação do agravado para, querendo, se manifestar acerca da petição e documentos juntados aos Ids 55219703, 55219707 e 55220259, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora